Tribunal: TJSP
Processo: 2275526-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PROVA. PERÍCIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOTA PROMISSÓRIA ORIGINADOS DE OPERAÇÃO DE FACTORING.
1. A autora ingressou com ação anulatória para ver invalidado instrumento de confissão de divida oriunda de contrato de fomento mercantil. Afirmou que, na qualidade de cedente, não poderia ser responsabilizada.
2. Em defesa, a ré defende que instrumento de confissão de dívida teria novado

Ementa:
PROVA. PERÍCIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOTA PROMISSÓRIA ORIGINADOS DE OPERAÇÃO DE FACTORING.
1. A autora ingressou com ação anulatória para ver invalidado instrumento de confissão de divida oriunda de contrato de fomento mercantil. Afirmou que, na qualidade de cedente, não poderia ser responsabilizada.
2. Em defesa, a ré defende que instrumento de confissão de dívida teria novado o contrato de fomento mercantil celebrado entre as partes e invoca a inexistência do crédito cedido e, consequentemente, direito de regresso contra a cedente.
3. Como o objeto do pedido anulatório é o contrato de faturização, escorreita a fixação da existência ou não do crédito como ponto controvertido da lide.
4. E mais, o destinatário da prova é o juízo "a quo" que, no caso, entendeu necessária a realização da prova pericial contábil para a formação de sua convicção.
5. De maneira que não cabe afastar a dilação probatória determinada.
Recurso não provido.